Tribunal: TJSP
Processo: 1059404-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r Estadual n. 1.256/2015 - Possibilidade - Observância ao quanto fixado no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n. 10), a respeito da extensão do pagamento da gratificação aos servidores inativos que tiverem direito à paridade - Extinção do processo revisional (IRDR n. 0045322-48.2020.8.26.0000, Tema n. 42) - Pagamento que deve ser integral, considerando o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000961-72.2022.8.26.0000, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 13, da Lei n. 1.256/2015, em que se previa o pagamento da gratificação de forma proporcional - Condenação que deve observar a Lei Complementar n. 1.374/2022, que extinguiu a GGE e a incorporou à remuneração, com aplicação ao caso concreto a partir de 01.03.2022 - Incidência da correção monetária e juros de mora, nos termos decididos pelos Tribunais Superiores nos Temas n. 810 (STF) e n. 905 (STJ), até 09.12.2021, a partir de quando se submetem exclusivamente à SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 – Recurso de apelação provido, em parte, para modificar a Sentença apenas no ponto referente aos consectários legais – Reexame necessário improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1059404-05.2020.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Ordinária – Servidores públicos aposentados e pensionistas que, quando em atividade, integraram as classes de suporte pedagógico do quadro do magistério da Secretaria de Educação como Diretores de Escola ou Supervisores de Ensino - Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Ordinária – Servidores públicos aposentados e pensionistas que, quando em atividade, integraram as classes de suporte pedagógico do quadro do magistério da Secretaria de Educação como Diretores de Escola ou Supervisores de Ensino - Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) prevista na Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015 - Possibilidade - Observância ao quanto fixado no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema n. 10), a respeito da extensão do pagamento da gratificação aos servidores inativos que tiverem direito à paridade - Extinção do processo revisional (IRDR n. 0045322-48.2020.8.26.0000, Tema n. 42) - Pagamento que deve ser integral, considerando o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000961-72.2022.8.26.0000, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 13, da Lei n. 1.256/2015, em que se previa o pagamento da gratificação de forma proporcional - Condenação que deve observar a Lei Complementar n. 1.374/2022, que extinguiu a GGE e a incorporou à remuneração, com aplicação ao caso concreto a partir de 01.03.2022 - Incidência da correção monetária e juros de mora, nos termos decididos pelos Tribunais Superiores nos Temas n. 810 (STF) e n. 905 (STJ), até 09.12.2021, a partir de quando se submetem exclusivamente à SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 – Recurso de apelação provido, em parte, para modificar a Sentença apenas no ponto referente aos consectários legais – Reexame necessário improvido.